Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728466-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA DECISÃO A controvérsia relacionada à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria perpassa, ainda que de forma oblíqua, a eficácia da sentença transitada em julgada de reconhecimento do direito da requerente ao recebimento de parcela a esse título quando da atividade de magistério em turma mista. Sobre o tema, o i. Ministro Relator, quando do exame do pedido de liminar na da ADPF 615, decidiu: "(...) Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se." Suspenda-se o curso do processo até ulterior decisão do STF (ADPF 615). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito